Tribunal: TJES
Processo: 0030767-33.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DO DISPOSITIVO LEGAL VERIFICADA NA LIDE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORA AFASTADA ENQUANTO O BEM PERMANECER NA POSSE DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
In casu
, restou devidamente consignado na Sentença objurgada que o presente processo atrai a incidência das normas de proteção ao consumidor, na medida que se verifica a existência de relação consumerista entre as partes nos termos dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Na hipótese, verifica-se a incidência do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as reclamações concernentes ao rangido nas portas traseiras remontam à Ordem de Serviço nº 9935 (fl. 344), datada em 17/12/2010, e desde então o vício não foi realmente solucionado.

III.
Há de ser mantida a condenação solidária das Recorrentes para que estas restituam a quantia equivalente ao valor atualizado do veículo, segundo a Tabela FIPE para veículos usados, sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária.

IV.
O Egrégio superior Tribunal de Justiça já apresentou entendimento de que é
“inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021), devendo ser afastados enquanto o veículo permanecer na posse do Recorrido.

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que incide
“correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

VI.
A indenização por danos morais, fixada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se acertada e proporcional, uma vez que o Autor adquiriu o veículo novo, fato que, por si só, gera a expectativa no consumidor de que o produto estará livre de qualquer vício e, no entanto, o Recorrido se deparou com diversos problemas, tendo que levar o carro diversas vezes à Concessionária para a realização de reparos, e, ainda assim, o bem continua viciado por responsabilidade da Empresa Vendedora do automóvel, evidenciando o rompimento da barreira do mero aborrecimento.

VII.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030767-33.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA PAZITO ALVES
APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 0030767-33.2012.8.08.0024

Recorrente: Ford Motor Company Brasil LTDA

Recorrente: Contauto Continente Automóveis LTDA

Recorrido: Luiz Guilherme de Oliveira Silva Pazito Alves

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
(fls. 433/460) e
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
(fls. 462/483) formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 389/394) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
ajuizada em desfavor das Recorrentes, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos autorais para
“
a)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, a reparação do prejuízo material percebido pelo Autor em virtude dos vícios encontrados no veículo adquirido, notadamente a restituiçäo de quantia equivalente ao valor atualizado do bem, nesta data, segundo a Tabela FIPE para veículos usados, com correção monetária e juros a partir da data de aquisição do bem pelo Autor.
b)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor em quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, vide Súmula 362 do STJ, e juros legais desde a citação”
.

Em suas razões recursais,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
alega que:
(I)
“não é possível concluir pela aplicabilidade das alternativas do art. 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor, quando o veículo da lide está em perfeitas condições de uso, não se mostrando imprestável ou inadequado ao consumo”
;
(II)

“o veículo se encontra em pleno funcionamento, como verificado no laudo pericial, de modo que só poderia se falar em rescisão do contrato caso o reparo não fosse satisfatório, tornando o produto impróprio ou inadequado ao uso, o que obviamente não ocorreu no presente caso”
;
(III)

“na remota hipótese da manutenção da procedência do pedido de rescisão contratual, requer que seja o valor da Fipe do momento da liquidação da sentença, sem incidência de juros e correção monetária”
.

Por sua vez,
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
sustenta que:
(I)
todos os vícios reclamados perante a assistência técnica da Concessionária foram sanados, ressaltando que Recorrido não reclamou perante a Empresa acerca do novo ruído de baixa intensidade proveniente da manutenção do veículo, afastando a incidência do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;
(II)

“não deve haver incidência de juros de mora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Apelado, uma vez que o uso e gozo do veículo, durante mais de 10 (dez) anos e mais de 150.00 km rodados, já indeniza o Apelado pela suposta mora das Requeridas”
;
(III)
em caso de não afastamento da incidência de juros de mora, estes deverão fluir a partir da data de citação, em função da responsabilidade contratual da ora Recorrente;
(IV)
não há cabimento para a condenação por danos morais, visto que
“os problemas reclamados foram sanados em garantia, bem como que o veículo possui plenas condições de uso”
;
(V)

“a indenização fixada na r. sentença mostra-se exagerada, totalmente divorciada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a sua redução”
.

Em decorrência da prejudicialidade das matérias entabuladas nos Recursos de Apelação Cível, procedo com o julgamento conjunto de ambos.

Historicamente, o Recorrido ingressou com a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL buscando a devolução do valor pago pelo carro adquirido perante a Concessionária Recorrente, em decorrência de vício de fabricação que causava ruídos nas portas traseiras com o veículo em movimento.

Destarte, restou devidamente consignado na Sentença objurgada que o presente processo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a hipótese preenche os elementos corolários do códex, na medida que verifica-se a existência de relação consumerista entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código mencionado,
verbatim
:

“
Art. 2° -
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° -
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Com efeito, faz-se indubitável a aplicabilidade do artigo 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
o Laudo Pericial (fl. 336) restou conclusivo acerca da existência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo Recorrido.

Apesar do efetivo atendimento da Concessionária, a perícia constatou que, malgrado a reparação do primeiro vício, o serviço prestado gerou um segundo vício, ainda considerado como de fabricação, que consiste em um ruído de baixa intensidade perceptível ao abrir as portas traseiras em lugares com pouco barulho externo.

Desta forma, considerando que as reclamações concernentes ao rangido nas portas traseiras remonta a Ordem de Serviço nº 9935 (fl. 344), datada em 17/12/2010,
e desde então o vício não restou solucionado
, mostrando-se, portanto, imperiosa a incidência do dispositivo retro mencionado, que por sua vez possui a seguinte enunciação normativa,
litteris
:

“
Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -

a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III -
o abatimento proporcional do preço.”

Deste modo, há de ser mantida a condenação solidária das Recorrentes, no sentido de que estas restituam a quantia equivalente ao valor atualizado do veículo, segundo a Tabela FIPE para veículos usados, sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária.

Noutro giro, a respeito da incidência de juros de mora, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já apresentou entendimento de que
é
“inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem
”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Portanto, os juros de mora
deverão ser afastados enquanto o veículo permanecer na posse do Recorrido.

Por outro lado não há falar-se em descabimento de correção monetária na presente hipótese, na medida que o artigo 1º da Lei nº 6.899/81 estabelece de forma lídima sobre a matéria,
in verbis
:

“
Art 1º -
A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.”

Com efeito, a itinerante jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
entende que
incide
“correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Em relação à indenização por danos morais, fixada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a mesma afigura-se acertada e proporcional, uma vez que o Autor adquiriu o veículo novo, fato que, por si só, gera a expectativa no consumidor de que o produto estará livre de qualquer vício e, no entanto, o Recorrido se deparou com diversos problemas, tendo que levar o carro diversas vezes à Concessionária para a realização de reparos, e, ainda assim, o bem continua viciado por responsabilidade da Empresa Vendedora do automóvel, evidenciando o rompimento da barreira do mero aborrecimento.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível, tão somente para afastar a incidência de juros de mora em relação à indenização por danos materiais, durante o período em que o bem permanecer na posse do Recorrido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DO DISPOSITIVO LEGAL VERIFICADA NA LIDE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORAIS AFASTADA ENQUANTO O BEM PERMANECER NA POSSE DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
In casu
, restou devidamente consignado na Sentença objurgada que o presente processo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a hipótese preenche os elementos corolários do códex, na medida que verifica-se a existência de relação consumerista entre as partes nos termos dos artigos 2º e 3º do Código mencionado.

II.
Na hipótese, verifica-se a incidência do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as reclamações concernentes ao rangido nas portas traseiras remonta a Ordem de Serviço nº 9935 (fl. 344), datada em 17/12/2010, e desde então o vício não foi realmente solucionado.

III.
Há de ser mantida a condenação solidária das Recorrentes para que estas restituam a quantia equivalente ao valor atualizado do veículo, segundo a Tabela FIPE para veículos usados, sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária.

IV.
O Egrégio superior Tribunal de Justiça já apresentou entendimento de que é
“inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021), devendo ser afastados enquanto o veículo permanecer na posse do Recorrido.

V.
A itinerária jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que incide
“correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

VI.
A indenização por danos morais, fixada no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afigura-se acertada e proporcional, uma vez que o Autor adquiriu o veículo novo, fato que, por si só, gera a expectativa no consumidor de que o produto estará livre de qualquer vício e, no entanto, o Recorrido se deparou com diversos problemas, tendo que levar o carro diversas vezes à Concessionária para a realização de reparos, e, ainda assim, o bem continua viciado por responsabilidade da Empresa Vendedora do automóvel, evidenciando o rompimento da barreira do mero aborrecimento.

VII.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível, tão somente para afastar a incidência de juros de mora em relação à indenização por danos materiais, durante o período em que o bem permanecer na posse do Recorrido, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.